Tribunal: TJES
Processo: 5024959-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024959-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BERMUDES DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5024959-40.2023.8.08.0035

Recorrente: FABIO BERMUDES DOS SANTOS

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ausência de interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer (em razão do cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-KRL0N pelo recorrido após a propositura da ação) e pela improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor/recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

No caso dos autos, entendo que restou incontroverso o equívoco cometido pela autarquia de trânsito recorrida, decorrente da instauração do procedimento administrativo em desfavor do recorrente, tanto que efetuou o seu cancelamento após a propositura da presente demanda.

Por tais razões, ouso discordar do entendimento de que a situação vivenciada pelo recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

É que diante da

evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, o recorrente, que trabalha como motoboy, ficou impossibilitado de exercer o seu direito de dirigir [e de trabalhar], entre 20/03 e 14/11/2023, data em que houve o cancelamento administrativo do procedimento, situação que supera, a meu ver, o mero dissabor.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR/RECORRIDO ERRO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELO DETRAN/TO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0013739-06.2019.8.25.0001, Relator: Fernando Clemente da Rocha, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS 0823278-16.2021.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos acima referidos, a reforma parcial da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, com a evidente condenação da autarquia recorrida ao pagamento de danos morais ao recorrente/autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABIO BERMUDES DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)